Tribunal: TJDFT
Processo: 0002654-54.2015.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. INCAPACIDADE DO AGENTE. NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIOR. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL. EXIGÊNCIA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Reputa-se válido o negócio jurídico celebrado por agente capaz, com objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei, nos moldes do art. 104 do Código Civil.
2. A superveniência de incapacidade do devedor não conduz à invalidade do negócio jurídico se, ao tempo de sua celebração e do termo final de sua obrigação, a parte se encontrava plenamente capaz de exercer seus atos da vida civil.
3. Demonstrada que a causa da incapacidade do devedor foi posterior à sua constituição em mora, exsurge o direito de a parte lesada exigir o cumprimento da obrigação, além de indenização por perdas e danos, na forma estabelecida no art. 475 do Código Civil.
4. O atraso injustificado na entrega do imóvel confere ao adquirente o direito de perceber os aluguéis a título de lucros cessantes, proporcionais ao valor pago pelo bem, pelo período compreendido entre o término do prazo de tolerância e a data da efetiva entrega do imóvel.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.